Tribunal: TJPA
Processo: 0000323-06.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000323-06.2009.8.14.0040

APELANTE: FUNDACAO VALE

APELADO: PAULO ROBERTO DIAS FLEXA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA CONCOMITANTE DOS DOCUMENTOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.007 DO CPC E ARTIGO 9º, §1º DA LEI ESTADUAL 8.328/15. INDISPENSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual n. 8.328/15 - Regimento de Custas do TJ/PA.

2. A falta de apresentação concomitante de tais documentos, por ocasião da interposição do recurso, implica na sua deserção e inadmissibilidade, porquanto não comprovado o preparo.

3. Agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FVRD
e apelado

PAULO ROBERTO DIAS FLEXA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FVRD
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA
ajuizada em face de PAULO ROBERTO DIAS FLEXA
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente, na medida em que não foram recolhidas as custas judiciais referentes ao preparo recursal.

Em breve síntese ao processo, tem-se que o ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures

objetivando receber o pagamento de crédito que lhe era devido pelo recorrido (ID 1463025).

O feito seguiu seu curso legal até a prolação de sentença (ID 1463029), que extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de interesse da parte autora, nos termos do art. 267, incisos III e IV VI do CPC/73, posto que permaneceu inerte na defesa de seus interesses, sem recolher as custas judiciais devidas.

Inconformada, interpôs recurso de Apelação (ID 1463031), alegando a necessidade de sua intimação pessoal, nos termos do que estabelece o art. 267, §1º do CPC/73, a qual foi julgada procedente, de forma que foi determinada a baixa dos autos e o prosseguimento do feito perante o Juízo de origem (ID 1463036).

Seguindo regular trâmite, expediu-se carta precatória para fins de citação do recorrido, a qual retornou sem cumprimento, ante a ausência do devido recolhimento das despesas processuais, razão pela qual o feito foi novamente extinto sem resolução do mérito, diante da falta de diligência da parte autora, que não cumpriu ônus que lhe incumbia (ID 1463053).

Novamente a parte autora interpôs recurso de Apelação, alegando a necessidade de sua intimação pessoal, nos termos do art. 267, §1º do CPC/73, tendo sido julgada procedente e anulada a sentença combatida (ID 1463057).

De volta ao Juízo de origem, mais uma vez o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15, diante da falta de recolhimento das custas do processo (ID 1463059).

Dessa decisão, a Fundação Vale do Rio Doce opôs Embargos de Declaração, alegando que recolheu as custas normalmente e que houve erro na certificação do ato pelo cartório.

Os Embargos foram rejeitados, pois incabíveis (ID 1463061), pelo que o Embargado interpôs o presente recurso de Apelação, insistindo nos mesmos argumentos de que houve erro na certificação das despesas processuais pelo cartório, requerendo o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja declarada nula, com o conseguinte retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para regular prosseguimento do feito (ID 1463062).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (ID 5136502).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a questão na decisão
a quo,
proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse superveniente do autor, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/2015 (ID 1463059).

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, ao verificar que a parte autora deixou de promover os atos e diligências necessárias ao andamento do feito, acabou por entender pela sua falta de interesse, extinguindo-o sem resolução do mérito.

Dessa maneira, entendo que a sentença proferida está inteiramente alinhada ao entendimento jurisprudencial pacífico deste E. Tribunal de Justiça, que reconhece a inadmissibilidade dos recursos por deserção, na hipótese de não cumprimento do disposto no artigo 1.007 do CPC/15, o qual dispõe que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal
, sendo que tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº. 8.328/15 - Regimento de Custas do TJ/PA,
in verbis
:

(...) Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo,

considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento. (...)

Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores
acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE (TJ/PA - Acórdão nº. 155.889, Rel. Maria Filomena De Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado em 2016-02-17).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA
2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.
4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade (TJ/PA, Acórdão nº. 169.758, Rel. Maria De Nazare Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10).

In casu,
constata-se que a empresa Apelante de fato deixou de comprovar o recolhimento das custas judiciais por ocasião da interposição do recurso, apesar de ter tomado ciência dos valores devidos, conforme certidão e relatório (ID 1463058-pág.05 e pág.11), deixando de preencher, dessa maneira, os requisitos exigidos pelo art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº. 8.328/15 - Regimento de Custas do TJ/PA, referentes à apresentação concomitante de todos os documentos necessários à comprovação do preparo.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado nas razões recursais que o recorrente não trouxe nenhum fundamento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024